Tribunal: TJBA
Processo: 8000417-69.2020.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000417-69.2020.8.05.0139 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS EM CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO LEGAL. ACOLHIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S/A em face de acórdão proferido em recurso de apelação, no qual se deixou de apreciar a incidência de juros sobre as parcelas vencidas e vincendas decorrentes de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada contra Miguel Ferreira de Oliveira, bem como se verificou erro material na ementa quanto a procedência da ação em primeiro grau. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos juros aplicáveis às parcelas vencidas e vincendas oriundas de crédito rural, bem como a correção de erro material constante da ementa do julgado. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Constatada a omissão do acórdão quanto à incidência de juros, impõe-se o saneamento do vício, uma vez que se trata de ponto relevante para a correta solução da controvérsia. 5. Em se tratando de crédito rural, ainda que com recursos próprios da instituição financeira, os juros remuneratórios encontram-se limitados a 12% ao ano, conforme o Decreto nº 22.626/1933 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Nos termos do art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/1967, os juros moratórios incidentes sobre dívidas oriundas de crédito rural são limitados a 1% ao ano. 7. O instrumento de confissão de dívida, quando não evidenciada a intenção inequívoca de novar, não afasta a natureza do financiamento originário nem a incidência da legislação específica aplicável ao crédito rural. 8. Verificado, ainda, erro material na ementa do acórdão quanto à procedência da ação em primeiro grau, impõe-se sua correção. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: “1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação sobre a incidência de juros em crédito rural. 2. Em operações de crédito rural, os juros remuneratórios são limitados a 12% ao ano e os juros moratórios a 1% ao ano, nos termos da legislação específica, ainda que exista instrumento de confissão de dívida sem caráter novatório.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 8000417-69.2020.8.05.0139, em que figura como Embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Embargado MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões,____de___________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça